Tribunal: TJMT
Processo: 0000920-82.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico – PJe
Recurso Especial n. 0000920-82.2011.8.11.0041
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 16315969):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA PÚBLICA DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO CONFIGURAÇÃO – CAMINHÃO QUE ATINGE CABO DE ALTA TENSÃO QUE ESTÁ ABAIXO DA ALTURA ADEQUADA – REDE PARTICULAR - CONDUTA OMISSIVA E NEGLIGENTE DA CONCESSIONÁRIA QUANTO SEU DEVER DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA NA DEVIDA MANUTENÇÃO NA REDE – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – LUCROS CESSANTES – DEVIDOS – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL - SÚMULA DE No 54 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
I – Ainda que as alegações sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não implica necessariamente na inadmissibilidade do recurso, desde que evidencie o inconformismo e se contraponha aos fundamentos da sentença. É o caso dos autos.
II - Ao revés do que tenta fazer crer, ainda que seja particular a rede onde ocorreu o acidente, é cediço que, a ré, ora apelante, como concessionária de serviço público, além de ser a responsável pela transmissão da energia elétrica, tem o dever de fiscalização e vigilância, principalmente quanto a observância das regras técnicas de funcionamento e da regularidade da manutenção da rede de distribuição.
III - Levando-se em conta seu dever de fiscalização e vigilância, competia à ré, ora apelante, tomar todas as providências cabíveis para que a rede elétrica, ainda que em propriedade particular, fosse mantida dentro dos parâmetros de segurança estabelecidos pela legislação, o que não fez.
IV - Já no que tange a indenização por danos morais ser indevida, também não assiste razão à ré, ora apelante, uma vez que, no caso, prescinde de prova o abalo moral sofrido pelos autores, ora apelados, os quais, em decorrência do ocorrido, tiveram seu caminhão, único instrumento de trabalho, destruído, impedindo-os de exercer sua atividade remuneratória.
V - Já no que tange a indenização por danos morais ser indevida, também não assiste razão à ré, ora apelante, uma vez que, no caso, prescinde de prova o abalo moral sofrido pelos autores, ora apelados, os quais, em decorrência do ocorrido, tiveram seu caminhão, único instrumento de trabalho, destruído, impedindo-os de exercer sua atividade remuneratória.
VI - Tratando-se de relação extracontratual os juros de mora, aplicados ao valor da indenização por danos morais, incidem a partir do evento danoso, conforme a Súmula de no 54 do Superior Tribunal de Justiça: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Apelação Cível n. 0000920-82.2011.8.11.0041, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, data do julgamento 18/09/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 19495021.
Alega violação ao texto legal e à jurisprudência, ao argumento de que o aresto está, primeiramente, em desconformidade com os artigos 489, II e 1.022, pois teria deixado de analisar questões que foram postas, violando a ampla defesa. Adiante, aduz violação dos artigos 186 e 927 do CC e 373, I, do CPC, ao argumento de que não houve prova da ocorrência de danos morais a serem indenizados, além da infringência dos artigos 4o e 5o da Lei de Introdução ao Código Civil, pelo excesso do valor fixado.
Recurso tempestivo (id 27216962).
Contrarrazões (id 32015468).
É o relatório. Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da violação dos artigos 489, II e 1022, do CPC
A suposta ofensa aos artigos 489, II e 1022, do CPC, está amparada na assertiva de que houve omissão quanto à comprovação dos danos morais e de que para sua fixação seria necessário observar os fins sociais da lei.
Todavia, do exame do acórdão dos embargos, verifica-se que a o aresto sufragado fundamentou as razões que motivaram a condenação em danos morais e o patamar de sua fixação, conforme destaco os parágrafos contidos no id 13506996, p. 6:
“(...) havendo falha na prestação de serviço e inexistindo situação capaz de caracterizar eventual excludente de responsabilidade, a concessionária está obrigada a reparar os eventuais danos suportados pelos autores, ora apelados.” (...)
“No que se refere ao “quantum” da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao 1.022, I, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao apontar violação aos artigos 186 e 927 do CC e 373, I, do CPC e 4o e 5o da Lei de Introdução ao Código Civil, a parte Recorrente defende que a condenação ao pagamento de danos morais depende de provas da sua ocorrência, bem como sua fixação deve atender aos fins sociais que a lei impõe.
Ocorre, no entanto, que para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE EM REDE ELÉTRICA. PLEITO PELO REEXAME DA RESPONSABILIDADE, ALTERNATIVAMENTE PELA REDUÇÃO DO QUANTUM DOS LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ.
1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é interpretada de forma objetiva, cabendo-lhe o ônus de adotar medidas de segurança e vigilância para evitar acidentes. No entanto, o dever de indenizar pode ser elidido quando caracterizado o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima.
2. As instâncias ordinárias, cotejando o acervo probatório, concluíram pela responsabilização da concessionária em virtude da falha na prestação de serviço que provocou o óbito da vítima. Entendimento diverso por meio do especial demandaria o revolvimento do acervo probatório.
3. Mostra-se razoável a fixação do pensionamento mensal em 2/3 (dois terços) do salário mínimo para os genitores da vítima falecida, que demonstraram ser dependentes econômicos da renda por ele auferida, reduzindo para 1/3 (um terço) a partir do dia em que completaria 25 anos até a data em que completaria 65 anos.
4. É moderada a reparação em danos morais R$ 100.000,00 (cem mil reais) para os pais da vítima em virtude do ato ilícito configurado, consideradas as circunstâncias do caso e as condições econômicas das partes.
5. Este sodalício Superior altera o valor indenizatório por dano moral apenas nos casos em que o montante arbitrado pelo acórdão recorrido for irrisório ou exorbitante, situação que não se faz presente.
6 A concessionária de energia elétrica não apresentou argumentos novos capazes de modificar as conclusões alvitradas, que se apoiaram em entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula no 7 do STJ.
7. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AgRg no REsp 1483628/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015) (g.n)
Registre-se, ainda, que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Nesse sentido é o Enunciado n. 31 do Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil - CPVIP:
“Reconhecida a aplicabilidade da Súmula 7 do STJ com relação ao requisito previsto na alínea “a” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, fica prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial invocado com fundamento na alínea “c” do mesmo dispositivo.” (Enunciado no 31 – CPVIP)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 5 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII